Tribunal: TJES
Processo: 5005625-96.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005625-96.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: MOISES GERALDO NEBIAS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005625-96.2022.8.08.0021

RECORRENTE.:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

RECORRIDA.: MOISES GERALDO NEBIAS

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. BANCO REQUERIDO NEGA ALTERAÇÃO DE UNIDADE FEDERATIVA DO AUTOMÓVEL. ENTREGA DO VEÍCULO ANTES DA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NO DETRAN. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação de obrigação de fazer movida por
MOISES GERALDO NEBIAS
em face de
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
. Narra o autor, em suma, que possui um contrato de financiamento junto a requerida sob Nº 36321052920 celebrado em 09 de junho de 2022, de um veículo Civic, da marca Honda com placa HCO1515 e RENAVAM 00848017455, ano e modelo de 2005, com o valor financiado de R$ 10.632,71 (dez mil, seiscentos e trinta e dois reais, setenta e um centavos) onde ficou acordado que a parte autora pagará 36 parcelas de R$ 476,23 que perfaz um total de R$ 17.144,28. Aduz que no ato do fechamento do contrato, o autor residia no estado do Espírito Santo, porém realizou a compra do veículo no estado de Minas Gerais, logo a Unidade Federativa de registro do veículo é MG. Alega que no dia da compra, o autor questionou se haveria algum empecilho no momento de transferir o UF do veículo para a UF de residência do autor e o mesmo foi informado que não haveria problemas e que somente seria cobrado uma taxa para essa transferência. Por tais motivos, requer que a requerida seja compelida na obrigação de fazer e/ou autorizar a transferência de UF para o estado de residência do autor.

Em sede de contestação (ID. 6284994), a instituição financeiramente arguiu, preliminarmente, a ausência de pretensão assistida. No mérito, requereu a improcedência da ação.

A sentença (ID. 6285026) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, JULGO procedente o pleito autoral para condenar a parte requerida a realizar a anotação e/ou baixa do gravame, no Sistema Nacional de Gravames, de forma a possibilitar ao autor, a realização da transferência do seu veículo para outro Estado. A medida deve ser realizada em 10 dias, sob pena de multa de 100,00 (cem reais) por dia de atraso, até o limite do teto dos Juizados Especiais. Resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC;

O requerido interpôs recurso inominado (ID. 6285028), apresentando basicamente os meus fundamentos da peça contestatória, inclusive, impugnando pedidos que sequer foram feitos na petição inicial. Sustentou, ainda, a impossibilidade de aplicação da multa por descumprimento, e anecessida de condenar a parte autora e seu patrono à multa por litigância de má-fé. Por fim, requereu a improcedência total da demanda.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso interposto pela requerida (ID. 6285038), ocasião em que requereu a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo
na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Oportunamente, defiro a assistência judiciária ao recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

Cinge-se a controvérsia acerca da informação de transferência de unidade federativa do automóvel financiado pelo autor que não foi realizada pela instituição financeira, apesar de ter cobrado por este serviço.

Compulsando os autos, verifico que o autor assinou o requerimento de transferência junto a instituição financeira em 14/07/2022 e até o momento, o procedimento não foi realizado. Do mesmo modo, sequer justificou nos autos a impossibilidade de fazê-lo. (ID.6284926).

Coaduno com o entendimento do Juízo sentenciante:

O ônus da impugnação específica reza que ao réu recai o ônus de impugnar de forma específica, ou seja, deve refutar todos os fatos alegados pelo autor na petição inicial, sob pena de torná-los incontroversos.

O ônus da impugnação específica veda a elaboração de defesas fundadas em mera negativa geral, prestigiando a lealdade, cooperação e boa fé processual, garantindo paridade de tratamento às partes, pois assim como ao autor é vedado elaborar pedido incerto ou indeterminado, ao réu também não é dado formular defesa genérica, inespecífica ou abstrata. (art. 341 do CPC).

Trata-se de instituto jurídico que impõe ao réu rebater, específica e pontualmente todas as alegações feitas pelo autor, fundamentando suas alegações, sob pena de ser considerado o fato não impugnado como incontroverso.

Posteriormente, a ré alegou que não poderia cumprir a determinação judicial no prazo determinado, também não explicando o motivo. Tampouco noticiou, posteriormente, o cumprimento da determinação.
Desta forma, recai ao Requerido tomar providências para a extinção do problema, cumprindo o que se fizer necessário, para que o autor possa transferir seu veículo para outro UF.

Por fim, no que concerne à multa aplicada ao recorrente, cumpre destacar que o juízo impetrado agiu acertadamente na cominar multa para a hipótese de descumprimento de obrigação determinada ao julgar procedente o pleito do Autor. O escopo das astreintes, em nosso sistema jurídico, não é o de substituir as perdas e danos, ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão.

É certo que a fixação da multa não deve se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo; por isso, a multa diária deve ser fixada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se, ainda, um limite com o propósito de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra, conforme entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE ASTREINTS. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO. FIXAÇÃO EX OFFICIO DE VALOR LIMITE PARA A MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há error in judicando na decisão recorrida, na medida em que a multa cominatória foi imposta ao agravante no caso de descumprimento da obrigação a ele estabelecida, qual seja, a de não encaminhar mais títulos a protesto (tutela inibitória). 2. Tampouco há exorbitância no valor da multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), ante a natureza jurídica coercitiva do instituto e o porte econômico da demandada. 3. Entretanto, é recomendável que o julgador, ao fixar a astreint , estipule um valor limite para a multa, a fim de que o descumprimento da ordem judicial não se revele mais atrativo ao autor que o próprio cumprimento da obrigação pretendida. 4. Recurso conhecido e desprovido, porém, fixando-se de ofício o limite para a multa diária, no valor de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AI: 00121444220178080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/12/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2017)

Assim, entendo que a multa arbitrada em R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento da decisão judicial não deve ser considerada exorbitante, sobretudo se levadas em conta a obrigação de fazer imposta e a capacidade econômica do recorrente.

Entretanto, delimitar a multa até o teto dos juizados especiais vai de encontro ao que é preconizado pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a ausência de limitação adequada foge à finalidade da multa, tornando-a mais atrativa do que o objeto da ação.

Sendo assim, entendo que merece parcial reforma a sentença guerreada, apenas para determinar que a multa pelo descumprimento, de R$ 100,00 (cem reais) por dia, se limite a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença, apenas para limitar a multa pelo descumprimento ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)